Tribunal: TJSP
Processo: 1040125-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Tema no 1.017 do A. STJ – Prescrição de fundo de direito não configurada – Prestações sucessivas (Súmula no 85, STJ) – Mérito propriamente dito, que não é objeto da presente retratação, já analisado – Acórdão parcialmente adequado